Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 797 do CPC, a execução se realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Por força do título executivo e orientado pelos princípios da celeridade, economia e efetividade, exerce o seu direito de expropriar bens do devedor.
2. O devedor, por sua vez, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC).
3. A prova da impenhorabilidade de bens levados à constrição deve ser produzida por quem alega. O reconhecimento da impenhorabilidade depende da comprovação concomitante de que o imóvel é o único utilizado pelo devedor e que a sua ocupação é feita por ele ou pela entidade familiar. Não comprovada qualquer uma dessas condições, a penhora subsiste.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.